Tribunal: TJES
Processo: 5011322-51.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011322-51.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS ALVES BATISTA
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões. (ID. 2235737).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCAS ALVES BATISTA,
verifico que a parte recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve falha na prestação dos serviços;
d)
que possui cartão de crédito com a C&A Visa Gold;
e)
que passou por dificuldades financeiras, e por tal razão, a fatura com vencimento 08/06/2021, no valor de R$443,88, foi paga com atraso em 05/07/2021;
f)
que a fatura com vencimento em 08/07/2021 não abateu o valor que foi pago na fatura do mês anterior;
g)
que tentou por diversas vezes resolver o impasse junto ao recorrido, bem como informar o pagamento da fatura com vencimento 08/06/2021;
h)
que o recorrido informou que seria enviada uma nova fatura com o abatimento do valor pago;
i)
que tentou realizar compras e passou por constrangimento, visto que o cartão de crédito restou bloqueado e sem limite;
j)
que passou vários dias sem poder utilizar o cartão;
k)
que até hoje as faturas estão sendo emitidas de forma incorreta;
l)
que houve conduta arbitrária e abusiva do recorrido;
m)
que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual faz jus aos danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos (ID. 2235733) que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a conduta do recorrido enseja indenização por danos morais em favor do recorrente.

Contudo, tenho que acertou o Juízo
a quo
ao fundamentar a sentença pela ausência de danos morais. Dessarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
1
.

Outrossim, no caso dos autos, além do nome do recorrente não ter sido incluído no rol de inadimplentes, a instituição financeira procedeu com o reconhecido do pagamento do débito (fatura com vencimento 08/06/2021, paga em atraso em 05/07/2021) desbloqueando o cartão de crédito após a emissão da fatura de agosto, que se deu após o pagamento em atraso.

Assim, como não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente suficiente a configurar abalo moral passível de condenação
2
, resta irretocável a sentença do Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MIGRAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - REQUERIMENTO NÃO ATENDIDO - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA - FATO INCONTROVERSO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. -
A simples cobrança indevida, sem a efetiva comprovação de abalo moral, não enseja danos morais indenizáveis.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.229192-6/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/01/2022, publicação da súmula em 10/01/2022) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. PAGAMENTO EM ATRASO. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO. DESBLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DO OBJETO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.